Tribunal: STF
Processo: HC 201360
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 633.474/SP, submetido à relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA.
    Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Na oportunidade, o magistrado de origem indeferiu o pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar em decisão assim fundamentada (Doc. 6):
    Os policiais militares Guilherme Ricobello de Lima e Roberto Martins da Silva Júnior narraram que, diante de denúncia anônima de que a autuada estaria a comercializar entorpecentes em seu apartamento, dirigiram-se ao local indicado. Aduziram terem visualizado Camila na porta do apartamento e nada de ilícito foi encontrado na posse dela. Contudo, pela fresta da porta, avistaram sobre o sofá algo embrulhado em papel filme, comumente utilizado para embalar drogas. Narraram ter a entrada sido franqueada pela indiciada, a qual confessou estar fracionando maconha, que estava dentro da geladeira, para posteriormente efetuar a venda. Em revista no imóvel, localizaram também uma balança de precisão e um aparelho celular. 
    Os fatos denotam a apreensão de relevante quantidade de drogas e instrumento para manipulação e embalo, circunstâncias que indicam comercialização de entorpecentes. 
    Com efeito, a custódia é recomendável para a garantia da ordem pública. 
    Além disso, a imputação delitiva é de crime gravíssimo, o qual está a permear e desestruturar a sociedade atual, além de constituir uma mola propulsora de vários outros delitos, não só contra o patrimônio, mas também contra a vida humana. 
    Ademais, a custódia cautelar também se faz necessária para evitar que solta, continue a reiterar na prática do tráfico de entorpecentes, ante o inegável apelo que esse comércio tem, pelo dinheiro fácil e rápido que proporciona. 
    A custódia é recomendável, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, pois a soltura da autuada nessa fase processual poderia obstar ou, pelo menos dificultar a instrução criminal. Assim, as medidas cautelares diversas da prisão, no caso em tela, revelam-se inadequadas e insuficientes. 
    Posto isto, CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão. 
    A concessão de prisão domiciliar não se mostra viável no caso em tela. 
    O cenário pandêmico não possui o condão de alterar o panorama fático que ensejou a custódia cautelar da acusada. 
    A soltura da autuada, além de expor à sociedade ao risco da reiteração delitiva, a impõe severa ampliação do risco de contagio viral, ante o evidente desapego daquela para com as normas de convívio social. 
    Sob as condições carcerárias do sistema prisional do Estado de São Paulo, relevante consignar os esforços empreendidos pela Secretaria de Administração Penitenciária de reforço à higienização das unidades carcerárias, antecipação de campanhas de vacinação e restrições às entregas físicas de objetos à presos. 
    De igual modo, consigne-se as providencias administrativas adotadas para a contenção da disseminação do vírus no sistema prisional, como a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que determinou a redução no fluxo de ingresso no sistema prisional e a Portaria nº 7 dos Ministérios da Justiça e Saúde que estabeleceu uma série de medidas para o enfrentamento do contágio do vírus no âmbito prisional. 
    […]
    De igual modo, a autuada não demonstrou se enquadrar no perfil eleito como grupo de risco ao Covid-19, tampouco a impossibilidade de receber tratamento pelo estabelecimento prisional, ou a existência de risco efetivo de que o estabelecimento penal lhe exponha a maior risco de contagio do que o contexto de convívio comunitário. 
    Desse modo, incabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 
    Da mesma forma, em que pese a autuada ter comprovado possuir filhos menores de idade, não houve qualquer demonstração de sua imprescindibilidade aos cuidados deles. 
    Ao contrário, a autuada fora presa em flagrante pela prática do tráfico de entorpecentes no local em que reside com os filhos, o que, por evidente, os expõe em demasia ao inseri-los tão precocemente no contexto da atividade delitiva. 
    Ademais, a concessão de prisão domiciliar poderia, inclusive, propiciar a continuidade da prática delitiva, a qual, prima facie, mostrou ser desenvolvida no próprio ambiente residencial. 
    Pelas razões expostas, indefiro a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, em julgado assim ementado (Doc. 10):
    Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito de substituição da prisão preventiva por prisão em regime domiciliar ou aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere. Presença dos pressupostos da prisão processual. Imprescindibilidade para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. Providências da SAP. Ausência de comprovação de debilidade de saúde da paciente a autorizar exceção. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada. 
    Sucedeu-se nova impetração, agora direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, da qual o Ministro Relator não conheceu (Doc. 12), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 14): 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. RESPONSABILIDADE DA GENITORA. AUSÊNCIA DE PROVAS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. TRÁFICO REALIZADO NA RESIDENCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE DELITUOSA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
    2. Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de filhos menores de 12 anos quando não apresentada prova de que dependem exclusivamente dos cuidados dela e quando as instâncias ordinárias concluírem pela dedicação da custodiada ao tráfico de entorpecentes diante da apreensão de expressiva quantidade de drogas aliado ao fato de o tráfico ser realizado na mesma residência dos filhos menores.
    3. A Recomendação CNJ n. 62/2020 não prevê automática revogação da prisão preventiva ou sua imediata substituição por medidas cautelares diversas, cabendo às autoridades judiciais a análise do caso concreto – realidade do ambiente prisional e condições pessoais de cada sentenciado – a fim de decidir sobre a possibilidade de concessão do benefício.
    4. O acolhimento da tese recursal de que a agravante está em situação de vulnerabilidade que enseja, de forma excepcional, a aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020 implica revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus.
    5. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a defesa reitera o pedido de prisão domiciliar, ao argumento de que a paciente é mãe de três crianças que dependem exclusivamente dos seus cuidados. Alega, ainda, que a Paciente é primária, portadora de ótimos antecedentes criminais.
    Requerem os impetrantes, assim, a concessão da ordem para substituir a custódia preventiva por prisão domiciliar ou outras medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido. 
    As alegações defensivas foram rechaçadas pelo Superior Tribunal de Justiça com amparo nos seguintes fundamentos:
    Reitere-se que a prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos'arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020).'' 
    No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito,'assim se manifestou o Tribunal a quo acerca da presença dos requisitos para a segregação cautelar e para o indeferimento do pedido de substituição por prisão domiciliar (fls. 241-242): 
    Ao decretar a prisão preventiva da paciente, foram mencionadas pelo Juízo de primeiro grau as circunstâncias do flagrante que indicam a comercialização de drogas ilícitas, como a grande quantidade de entorpecentes apreendida, bem como os instrumentos para manipulação e embalo (fls. 39/44). 
    Tais aspectos demonstram que a custódia cautelar deve ser mantida especialmente pela necessidade de se garantir a ordem pública, profundamente afetada em crimes dessa natureza, bem como a aplicação da lei penal. 
    Presentes, pois, os requisitos da prisão preventiva previstos nos art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. 
    [...] 
    Além disso, no que tange à alegação de que a paciente é genitora de três crianças, cumpre ressaltar que é notório que as Leis nº. 13.257/2016 e nº. 13.769/2018 ao alterarem o Código de Processo Penal e os seus artigos 318 e 318-A, visavam proteger os interesses dos menores ou dependentes que eram privados da presença de seus responsáveis em razão da decretação de prisão preventiva. 
    No entanto, é dos autos que a paciente, ao invés de se dedicar aos cuidados dos filhos, em tese, praticava o delito de tráfico de entorpecentes no local em que residia com eles, sendo que não há qualquer comprovação de que seja a única responsável pelos cuidados dos menores. 
    Nesse sentido, verifica-se de fls. 24 que a paciente apontou sua irmã, Monique, como sendo a responsável pelos cuidados dos filhos, de modo que não se aplica, no caso, o art. 318, do Código de Processo Penal ou os precedentes mencionados pela d. Defesa. 
    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, tendo a necessidade de'prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas'cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 21/9/2020).'' 
    Por sua vez, não obstante o disposto no art. 318 do Código de Processo Penal e a decisão do Supremo Tribunal Federal no HC coletivo n. 143.641/SP, a agravante não apresentou provas do grau de dependência entre ela e os filhos, os quais, segundo a agravante, são cuidados por sua irmã (fl. 242). Também houve apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes – 497,4g de maconha – bem como os instrumentos para manipulação e embalo aliado ao fato de o tráfico ser realizado na mesma residência dos filhos menores, o que, por evidenciar a dedicação a atividades delituosas voltadas ao tráfico, justifica a negativa da pretensão de substituição da prisão preventiva por domiciliar (AgRg no HC 645.434/CE, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 22/03/2021; AgRg no HC 632.273/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 05/03/2021; e HC 590.665/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/03/2021). 
    O art. 318, V, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei 13.257, de 8/3/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até doze anos de idade incompletos. 
    Sobreveio decisão da Segunda Turma desta CORTE, em apreciação ao HC 143.641/SP (Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, julgado em 20/2/2018), ocasião em que Sua Excelência, o Relator, asseverou que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar apenas não seria efetivada nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas e devidamente fundamentadas. 
    Antes mesmo desse julgamento, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se posicionava em prol de mulheres com filhos menores de 12 anos: HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 152.090-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJe de 14/2/2018; e HC 151.074, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, decisão monocrática publicada no DJe de 2/2/2018. 
    Procedeu-se a nova alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, de teor seguinte: 
    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ; 
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 
    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. (destaques nossos) 
    É bom destacar que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto (HC 157.084, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/6/2018, decisão monocrática com trânsito em julgado). 
    No caso dos autos, as razões apresentadas pelas instâncias ordinárias revelam que o indeferimento do pedido de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar está lastreado em fundamentação jurídica idônea. Com efeito, além da apreensão da droga (497,4g de maconha) e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), ficou consignado que a paciente fora presa em flagrante pela prática do tráfico de entorpecentes no local em que reside com os filhos. 
    Com efeito, o registro de que a acusada estaria utilizando sua residência para a prática do crime em questão, aliada à informação de que a paciente apontou sua irmã, Monique, como sendo a responsável pelos cuidados dos filhos, constitui situação excepcional a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 
    Portanto, não cabe, ao menos por ora, falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente